Tribunal: TCU
Processo: 011.532/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 724/2020-TCU-Plenário Considerando que, após a requisição do Ministério Público Federal, sobreveio a abertura do Inquérito Policial (IPL) no 750/2015-4-SR/PF/PE; Considerando, todavia, que, posteriormente, foi promovido o arquivamento do referido IPL no 750/2015-4-SR/PF/PE, a partir do Procedimento Administrativo 1.26.000.003571/2015-29; e Considerando que, desse modo, subsistiria a perda de objeto do presente processo de monitoramento diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação expedida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal por meio do item 1.7.1. do Acórdão 499/2016 proferido pelo Plenário do TCU no âmbito do TC- Processo 024.254/2015-0 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.532/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Recife - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-Saúde adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, para ciência; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC- Processo 024.254/2015-0 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.